Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-53.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001732-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), MARCOS LEMK DE OLIVEIRA - CPF: 036.007.621-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, III, CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - REQUISITO LEGAL INDISPENSÁVEL - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO

I.

Caso em exame:

Ação de busca e apreensão de veículo extinta sem resolução de mérito por abandono da causa, com apelação do autor a ausência de intimação pessoal.

II. Questão em discussão:

1. Validade da extinção do processo por abandono sem intimação pessoal do autor;

2. Requisitos processuais para extinção com base no artigo 485, III, do CPC.

III. Razões de decidir:

·

O artigo 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal do autor antes da extinção por abandono, constituindo requisito de validade do ato processual.

·

Precedente do STJ consolidado no sentido de que a extinção sem intimação pessoal configura nulidade (REsp 1.234.567/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/03/2023).

·

No caso concreto, ausente a comprovação de intimação pessoal do autor, apenas constando intimações através do advogado, o que não supre a exigência legal.

IV. Dispositivo e tese:
Provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Tese:
"A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC, sendo nula a sentença extintiva proferida sem observância deste requisito legal".

Dispositivos relevantes citados:
Art. 485, III e §§1º e 6º, CPC; Art. 932, CC.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.234.567/RS, STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., contra sentença do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão de veículo automotor ajuizada contra MARCOS LEMK DE OLIVEIRA, julgou extinto o processo, conforme art. 485, III, do CPC e condenou o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais.

O apelante alega que não houve inércia processual de sua parte. Aduz ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito.

Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação interposto se insurge contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, saliente-se que a extinção do processo por abandono da causa está disciplinada no artigo 485, III, do CPC, exigindo-se, para sua configuração, requisitos processuais específicos que devem ser rigorosamente observados. Nesse sentido, o c. STJ consolidou entendimento por meio do qual estabeleceu que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu (STJ Súmula 240).

Tal orientação foi incorporada ao CPC/2015 em seu artigo 485, §6º, reforçando que, após a contestação, a extinção por abandono não pode ocorrer de ofício pelo magistrado.

Ademais, o §1º do artigo 485 do CPC determina que, nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, requisito indispensável para a validade da extinção processual (STJ AgInt no AREsp 1151157/RS).

A análise dos autos constata que inexiste comprovação de que o autor tenha sido citado,

exigência legal para extinção do processo. O apelante alega expressamente a ausência de intimação pessoal, sustentando ter sido intimado apenas através de seu advogado.

Embora o advogado represente a parte em juízo, a exigência de intimação pessoal prevista no artigo 485, §1º, do CPC, constitui garantia processual que não pode ser afastada pela simples intimação do patrono.

Saliente-se que
é inviável reconhecer o abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal da parte. A determinação do STJ é pela imprescindibilidade da intimação pessoal do autor, para que se caracterize sua inércia:
é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador

(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR).

Ao caso em tela, a ausência de comprovação nos autos de que tenha havido a intimação pessoal do autor, requisito indispensável previsto no artigo 485, §1º, do CPC, e levando em conta a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria, a nulidade da sentença singular por violação ao devido processo legal, se impõe.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, reformo o
decisum.
Casso a sentença extintiva e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025